Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-82.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. OMISSÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. REMANESCIMENTO DE CRIME COM PENA MÍNIMA INFERIOR A 1 ANO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para absolver o réu dos crimes de vias de fato, ameaça e desacato, mantendo a condenação pelo delito de desobediência, sob o fundamento de omissão quanto à análise da possibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei no 9.099/95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que, ao redimensionar a condenação para crime cuja pena mínima admite, em tese, a suspensão condicional do processo, deixa de analisar a incidência do art. 89 da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como o acórdão embargado, ao absolver o réu de parte das imputações, mantém apenas a condenação pelo crime de desobediência, cuja pena mínima é inferior a 1 ano, resta preenchido o requisito objetivo para a suspensão condicional do processo.

4. A exclusão dos crimes relacionados à violência doméstica afasta a incidência do art. 41 da Lei no 11.340/2006, eliminando óbice legal ao benefício despenalizador.

5. A Súmula 337 do STJ autoriza a aplicação da suspensão condicional do processo na hipótese de procedência parcial da pretensão punitiva.

6. O Tribunal deve reconhecer de ofício a omissão quando o novo enquadramento jurídico favorece o réu e permite a incidência de instituto despenalizador.

7. Compete ao Ministério Público, e não ao Tribunal, a análise inicial sobre a proposta de suspensão condicional do processo, cabendo o retorno dos autos à origem para tal finalidade.

8. A correção da omissão exige a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com desconstituição da condenação remanescente para viabilizar a análise do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos.